Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-33.2010.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000815-33.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 890.932.321-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – SÚMULA 576 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser aplicado analogicamente a súmula 576 ao caso, a qual estabelece que “A
usente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.”

2. Se não houve requerimento administrativo ou desligamento do segurado do serviço, deve ser aplicada a citação válida como termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MARIA DE JESUS RIBEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE JESUS RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
M.M. Juíza Luciana Braga Simão Tomazetti
, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o réu a conceder à requerente o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo 12, da Lei Municipal nº 181/2006, devido a partir da data do último requerimento administrativo.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez a data de ajuizamento da ação por inexistir prévio requerimento administrativo.

Sem contrarrazões (id. 145533776).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos –

id. 125453690.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE JESUS RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada em face do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o réu a conceder à requerente o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigo 12, da Lei Municipal nº 181/2006, devido a partir da data do último requerimento administrativo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie,
a controvérsia recursal cinge-se ao

termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez
, pugnando a parte apelante para que se conceda desde a data de ajuizamento da ação.

Ora, o termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, deve obedecer primeiramente à legislação municipal, a qual estabelece o dia seguinte ao desligamento do segurado do serviço, como se vê:

“Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PARANATINGA—REV serão aposentados:

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

A invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do PARANATINGA-PREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.”

Co
mo não há notícia de que houve o desligamento do serviço ou mesmo requerimento administrativo, deve ser aplicado analogamente o entendimento jurisprudencial nos casos do regime geral de previdência social, conforme súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Em igual sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, CASO INEXISTENTE, DATA DA CITAÇÃO.

1. No julgamento do Recurso Especial 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7.3.2014, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, fixou-se a seguinte tese: "
A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulaçã
o". O fundamento adotado nesse precedente foi o art. 219 do CPC/1973 (atual art. 240 do CPC/2015), que versa sobre os efeitos da citação válida, entre os quais o de constituir em mora o devedor.

2. Essa orientação vem sendo aplicada em casos como o dos autos, que versam sobre o termo inicial para o pagamento de auxílio-acidente nas situações em que não houve prévio requerimento administrativo.

Nessa direção: AREsp 1.345.234/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4.12.2018; REsp 1.685.628/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.10.2017; AgRg no REsp 1.377.333/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3.4.2014.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.015.652/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício.

2. Para que a data de início do benefício de incapacidade retroaja à data anterior à do laudo pericial, como o ajuizamento da ação, a citação ou a alta do auxílio-doença, é indispensável que o início da incapacidade seja fixado em momento anterior pelo perito, situação não atestada pelo Tribunal de origem.

3. O Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de outubro de 2014 (após o requerimento administrativo), sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

4. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5. Agravo interno do particular que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.836.388/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 27/10/2021.)

Logo, ausente o requerimento administrativo, o termo inicial é a data da citação válida, qual seja, 02/09/2010 (data de juntada do mandado cumprido, nos termos do art. 231 do CPC).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para alterar o termo inicial do benefício de aposentadoria-invalidez para a data da citação válida (02/09/2010).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023